Tribunal: STF
Processo: RHC 95768
Classe: RHC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-23
Data de publicação: 2008-09-23

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Ordinário. Interposição contra acórdão do STJ que
   denegou pedido de habeas corpus. Razões apresentadas após o
   qüinqüídio previsto no art. 30 da Lei nº. 8.038/90 e no art. 310
   do RISTF. Intempestividade caracterizada. Não conhecimento. É de
   5 (cinco) dias o prazo de interposição de recurso ordinário
   contra acórdão denegatório de pedido de habeas corpus.